Tribunal: TJPA
Processo: 0801308-51.2024.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14841 - Defensores Dativos ou Ad Hoc
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801308-51.2024.8.14.0060

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALMERI VIEIRA DE AQUINO FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. ASSISTÊNCIA JURÍDICA A HIPOSSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO. VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE OU ERRO DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DA TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO ORIENTADOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em execução de título judicial que rejeitou impugnação do ente público e reconheceu como devido ao exequente, na qualidade de defensor dativo, o pagamento da quantia de R$ 18.559,50, acrescida de correção monetária e juros legais, relativa à remuneração por atuação em processos judiciais. O apelante sustenta que o valor fixado seria excessivo e desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de honorários de defensor dativo revela-se excessivo ou desproporcional, a justificar a redução pretendida pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação do defensor dativo constitui instrumento de concretização do direito fundamental de acesso à justiça e da assistência jurídica integral aos necessitados, especialmente quando inexistente ou insuficiente a atuação da Defensoria Pública.

O advogado exerce função essencial à administração da justiça, razão pela qual a remuneração pelo exercício da defesa dativa constitui contraprestação devida pelo Estado, e não liberalidade administrativa.

O art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94 assegura ao advogado o direito aos honorários arbitrados judicialmente, conferindo-lhes natureza de crédito autônomo e exigível.

A fixação dos honorários deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da profissão, podendo a tabela de honorários da OAB ser utilizada como parâmetro orientador.

A alegação genérica de excesso, desacompanhada de demonstração concreta de erro de cálculo ou violação a critérios legais de fixação, não autoriza a redução da verba honorária arbitrada pelo juízo de origem.

A remuneração adequada do defensor dativo evita o aviltamento da profissão e impede a transferência ao advogado do ônus decorrente da insuficiência estrutural do Estado na prestação de assistência jurídica.

Inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade no valor fixado, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os honorários de defensor dativo constituem obrigação do ente público responsável pela prestação de assistência jurídica e devem ser fixados em valor compatível com a dignidade da advocacia.

A simples alegação genérica de excesso, desacompanhada de demonstração concreta de erro de cálculo ou desproporcionalidade, não autoriza a redução da verba honorária fixada judicialmente.

A tabela de honorários da OAB pode ser utilizada como parâmetro orientador na fixação da remuneração do defensor dativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 133; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §1º.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu que, nos autos de
execução de título judicial
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e reconheceu como devido ao exequente, na qualidade de
defensor dativo
, o pagamento da quantia de
R$18.559,50
, acrescida de correção monetária e juros legais.

A controvérsia recursal restringe-se ao
quantum fixado a título de honorários advocatícios
, sustentando o apelante que o montante arbitrado seria excessivo e desproporcional.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão ao recorrente.

De início, cumpre registrar que a atuação do
defensor dativo
decorre de imposição constitucional voltada à garantia do
direito fundamental de acesso à justiça e à ampla defesa
, sobretudo em hipóteses em que a Defensoria Pública não se encontra estruturada ou disponível para o atendimento imediato da demanda.

Nesse contexto, o advogado nomeado pelo juízo assume função de elevada relevância institucional, exercendo atividade essencial à administração da justiça, conforme expressamente reconhecido pelo art. 133 da Constituição da República.

A remuneração desse profissional, portanto,
não constitui liberalidade do Estado
, mas sim
contraprestação devida pelo serviço público prestado
, em substituição à estrutura estatal incumbida de assegurar assistência jurídica integral aos necessitados, nos termos do
art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal
.

No plano infraconstitucional, o
art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia)
assegura expressamente ao advogado o direito aos honorários arbitrados judicialmente, conferindo-lhes natureza de crédito autônomo e exigível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
os honorários de defensor dativo constituem obrigação do ente público responsável pela prestação da assistência jurídica
, sendo legítima a fixação judicial da remuneração correspondente.

No caso concreto, verifica-se que o valor executado corresponde ao
somatório de honorários arbitrados em razão da atuação do apelado como defensor dativo em processos judiciais
, devidamente comprovados nos autos.

A sentença recorrida examinou a documentação apresentada e reconheceu a
existência, liquidez e exigibilidade do crédito
, circunstância que não foi efetivamente infirmada pelo apelante.

Com efeito, o Estado do Pará limita-se a sustentar, de forma genérica, que os valores seriam elevados, sem demonstrar concretamente qualquer
erro de cálculo, desrespeito aos parâmetros de razoabilidade ou violação a critério legal de fixação
.

Tal argumentação revela mera inconformidade com o resultado da decisão judicial, não sendo suficiente para justificar a pretendida redução da verba honorária.

Cumpre destacar que a fixação dos honorários do defensor dativo deve observar critérios de
razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da profissão
, evitando-se que a remuneração arbitrada importe em verdadeiro
aviltamento do exercício da advocacia
.

Nesse sentido, embora as tabelas de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil não possuam caráter vinculante, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que elas
podem ser utilizadas como parâmetro orientador
, justamente para evitar a fixação de valores incompatíveis com o trabalho desempenhado.

A própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que
a remuneração do defensor dativo deve ser fixada em patamar compatível com a dignidade da profissão
, sob pena de desestimular a prestação desse relevante serviço público.

Ademais, não se pode olvidar que o advogado nomeado dativamente assume responsabilidade técnica integral pela defesa do assistido, realizando atos processuais que demandam estudo, preparo e acompanhamento contínuo do processo.

A tentativa de reduzir de forma arbitrária a remuneração desses profissionais, sem fundamento jurídico consistente, traduz postura incompatível com o respeito institucional devido à advocacia.

No caso em análise, o montante reconhecido na sentença
não se revela desproporcional
, sobretudo considerando a quantidade de processos em que o apelado atuou como defensor dativo e os atos profissionais desempenhados.

A simples alegação de que o valor seria elevado não autoriza a intervenção do Tribunal para modificar o arbitramento realizado pelo juízo de origem, especialmente quando inexistem elementos que indiquem manifesta inadequação.

Importa registrar, ainda, que a atuação do defensor dativo
supre deficiência estrutural do próprio Estado na prestação da assistência jurídica
, circunstância que reforça o dever do ente público de remunerar adequadamente o profissional que assume tal encargo.

Admitir a redução imotivada dos honorários implicaria transferir ao advogado o ônus decorrente da insuficiência estatal, o que se mostra incompatível com os princípios da dignidade profissional e da justa remuneração pelo trabalho realizado.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reiteradamente repelido tentativas de redução arbitrária da verba honorária de defensor dativo, justamente para evitar o
esvaziamento da garantia constitucional de assistência jurídica integral
.

Desse modo, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação dos honorários,
impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida
.

Por todo o exposto, conclui-se que o recurso interposto pelo Estado do Pará
não apresenta fundamentos capazes de infirmar a correção da decisão impugnada
, limitando-se a manifestar inconformismo com o valor arbitrado.

Assim,
não há razão jurídica que justifique a pretendida redução da verba honorária
, devendo ser preservado o arbitramento realizado pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que reconheceu como devido ao apelado, na qualidade de defensor dativo, o pagamento da quantia de R$ 18.559,50, acrescida dos consectários legais.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/04/2026